Tribunal: TJMT
Processo: 1074464-55.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074464-55.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ADENILDA ALVES LOPES - CPF: 004.189.881-88 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1074464-55.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Agravante:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravada:
ADENILDA ALVES LOPES.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 4 A 9/12/2025.

Ementa
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. SUCESSÃO DE CONTRATOS FORMALMENTE AUTÔNOMOS. CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO MÁXIMO PREVISTO NA LCE Nº 600/2017. APLICAÇÃO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado da parte autora, para declarar a nulidade dos contratos temporários celebrados entre 10/2019 e 12/2023 e condenar ao pagamento dos valores correspondentes a FGTS.

O agravante sustenta a validade das contratações temporárias, a existência de processos seletivos distintos, o cumprimento dos prazos legais e a inexistência de desvirtuamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a sucessão de contratos temporários celebrados pela autora com o ente público, para o exercício da função de professor, configura desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, resultando na nulidade por extrapolação do prazo máximo previsto na Lei Complementar Estadual nº 600/2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os contratos temporários celebrados após 19/10/2019, somados, ultrapassam o limite de 24 meses previsto na redação original da LCE nº 600/2017, demonstrando continuidade material da prestação de serviços pela mesma pessoa, na mesma função e para o mesmo órgão público.

A existência de processos seletivos distintos não afasta o desvirtuamento quando a realidade fática revela a manutenção ininterrupta do vínculo, evidenciando necessidade permanente, e não temporária, em afronta ao art. 37, IX, da Constituição Federal.

A distinção formal entre contratos autônomos e prorrogações sucessivas é irrelevante quando os fatos demonstram que houve continuidade do vínculo, conforme orientação jurisprudencial reiterada da Turma Recursal.

Pela aplicação do princípio do
tempus regit actum
(LINDB, art. 6º), incide a legislação vigente à época da celebração dos contratos, sendo inaplicáveis as alterações promovidas pelas LCE nº 719/2022 e nº 755/2023 aos períodos impugnados.

A extrapolação do prazo máximo legal gera a nulidade da contratação, nos termos do art. 37, § 2º, da CF/1988, assegurando à autora o direito ao FGTS, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e Súmula 466 do STJ.

O recorrente não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

O entendimento adotado está em consonância com a tese firmada pelo STF no Tema 916, que limita os efeitos jurídicos das contratações temporárias irregulares ao pagamento dos salários e ao levantamento do FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A sucessão de contratos temporários formalmente autônomos, mas materialmente contínuos, configura desvirtuamento da excepcionalidade e temporariedade previstas no art. 37, IX, da Constituição Federal.

A extrapolação do prazo máximo de 24 meses previsto na redação original da LCE nº 600/2017 acarreta a nulidade da contratação temporária, nos termos do art. 37, § 2º, da CF/1988.

Declarada a nulidade da contratação, é devido o FGTS na forma do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2º; LINDB, art. 6º; LCE/MT nº 600/2017, art. 11, II e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 15.09.2016 (Tema 916); Turma Recursal Cível/MT, N.U 1087666-02.2024.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 05.09.2025; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1088035-93.2024.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 26.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática (ID 311171389), que deu parcial provimento ao recurso inominado da parte autora, reformando a sentença para declarar a nulidade dos contratos temporários celebrados entre as partes referente ao período de 10/2019 a 12/2023 e condenar o recorrido/reclamado ao pagamento dos valores correspondentes a título de FGTS à reclamante.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta: a) a validade das contratações temporárias; b) aprovação da reclamante em processos seletivos diversos; c) obediência do prazo legal previsto na legislação estadual; d) inexistência de desvirtuamento da finalidade da contratação temporária; e) que não se trata de prorrogações sucessivas, mas de contratos distintos com intervalos entre eles. Ao final, requer o provimento do agravo interno e a consequente reforma da decisão monocrática.

A agravada
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A questão central consiste em definir se houve desvirtuamento das contratações temporárias firmadas entre a parte autora e o Estado de Mato Grosso, caracterizando nulidade por extrapolação do prazo máximo autorizado pela legislação estadual.

Conforme consignado na decisão monocrática, o reclamante apresentou fichas financeiras comprovando a celebração de contratos temporários com o Estado de Mato Grosso, na função de professor junto à Secretaria de Estado de Educação, nos períodos de 02/2018 a 12/2018, 02/2019 a 12/2019, 02/2020 a 12/2020, 02/2021 a 12/2021, 02/2022 a 12/2022 e 02/2023 a 12/2023.

A Lei Complementar Estadual nº 600/2017,
em sua redação original
, estabelecia em seu art. 11, inciso II, que as contratações temporárias para professores observariam o prazo máximo de 12 (doze) meses, admitindo prorrogação por igual período (§2º), totalizando 24 (vinte e quatro) meses.

Aplicando-se o princípio do
tempus regit actum
, previsto no art. 6º da LINDB, os contratos devem ser regidos pela legislação vigente à época de sua celebração. Assim,
para os contratos iniciados antes das alterações promovidas pelas Leis Complementares nº 719/2022 e nº 755/2023
,
aplica-se a redação original da LCE nº 600/2017
.

No caso em análise, considerando apenas o período não atingido pela prescrição quinquenal (parcelas posteriores a 19/10/2019), verifica-se que a parte autora manteve vínculo com o Estado por períodos que, somados, ultrapassam o limite legal de 24 meses.

Assim, com base nos documentos anexados à inicial, restou comprovado que houve a prorrogação sucessiva do contrato temporário da parte reclamante, o que descaracteriza a finalidade estabelecida pelo art. 37, IX, da CF/1988.

O argumento do agravante de que se tratam de contratações autônomas e não de prorrogações não merece acolhimento. A distinção formal entre contratos autônomos e prorrogações sucessivas é irrelevante quando a análise material demonstra a continuidade da prestação de serviços pela mesma pessoa, na mesma função e para o mesmo órgão público.

Nesse sentido:

"
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL. SUCESSÃO DE CONTRATOS AUTÔNOMOS FORMALMENTE DISTINTOS. CONTINUIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE. NULIDADE RECONHECIDA. DIREITO A FGTS, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) A distinção formal entre contratos autônomos e prorrogações sucessivas é irrelevante quando a análise material demonstra a continuidade da prestação de serviços pela mesma pessoa, na mesma função e para o mesmo órgão público. A contratação temporária que se prolonga por período superior a 24 meses evidencia desvirtuamento da excepcionalidade e temporariedade, em afronta ao art. 37, IX, da CF/1988, e ao entendimento firmado no Tema 612 do STF (RE 658.026)"
(N.U 1087666-02.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025).

O fato de terem sido realizados processos seletivos distintos não afasta a caracterização do desvirtuamento, pois o que se analisa é a continuidade material da prestação de serviços e a extrapolação do prazo máximo legal, evidenciando que a necessidade não era temporária, mas permanente.

Conforme consignado na decisão agravada,
os períodos compreendidos entre 10/2019 e 12/2023 totalizam 50 (cinquenta) meses
, ultrapassando significativamente o limite máximo de 24 (vinte e quatro) meses previsto na legislação aplicável (12 meses prorrogáveis por igual período).

Portanto, restou demonstrada a ocorrência das renovações sucessivas do contrato temporário pela parte recorrente, descaracterizando a situação emergencial e tornando tais instrumentos nulos, nos termos do § 2º do art. 37 da CF/88:
"§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei
".

Havendo violação ao disposto no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, o FGTS é devido, conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, que dispõe: "
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário
".

Esse entendimento está consolidado na Súmula 466 do STJ: "
O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público
".

No caso concreto, ultrapassado o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, as contratações devem ser consideradas nulas, assegurando à parte autora o direito ao recolhimento do FGTS sobre a remuneração bruta percebida no período de 10/2019 a 12/2023.

Ressalta-se, ainda, o teor da Súmula 26 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso estabelece: "
O servidor público contratado temporariamente, que teve reconhecida a irregularidade na contratação em relação à temporariedade, faz jus, preenchidos os requisitos legais, aos direitos sociais decorrentes da relação de trabalho
".

Registre-se que, na hipótese em exame, embora o reclamado sustente a regularidade dos contratos de trabalho, não trouxe aos autos documentos capazes de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A propósito, é a matéria prevista na tese de Repercussão Geral firmada pelo STF: "
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
" (STF - RE: 765320 MG, Relator.: TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 15/09/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/09/2016) (Tema 916 STF).

Por fim, destaco precedente recente desta Turma Recursal que reforça o entendimento adotado:

"
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 600/2017. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. NULIDADE. FGTS DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO. (...) A Lei Complementar Estadual nº 600/2017, em sua redação original, limita as contratações temporárias a 12 meses, prorrogáveis por igual período, totalizando 24 meses. O contrato iniciado em fevereiro/2021 perdurou por 45 meses, ultrapassando o limite legal, o que configura desvirtuamento e nulidade da contratação, nos termos do art. 37, § 2º, da CF/1988. O princípio do tempus regit actum (LINDB, art. 6º) impõe a aplicação da norma vigente à época da celebração, sendo inaplicáveis as alterações da LCE nº 719/2022 e LCE nº 755/2023. Declarada a nulidade, é devido o depósito do FGTS, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, preservado o direito ao salário
" (N.U 1088035-93.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/10/2025).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025